Tribunal: TJMT
Processo: 1020434-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020434-15.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Falsidade ideológica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILMAR DA SILVA BRANDAO - CPF: 606.206.813-57 (RECORRENTE), FLAVIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 035.931.751-00 (VÍTIMA), SEBASTIAO GONCALVES PADILHA - CPF: 446.352.579-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADRYAN OLIVEIRA DA SILVA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DAS TESES DEFENSIVAS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – NÃO CABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM – RISCO À ORDEM PÚBLICA –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, por cuidar de mero juízo de admissibilidade, à prolação da decisão de

pronúncia basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

2. Se há dúvida quanto à ocorrência ou não de um delito, mas há elementos cognitivos que indicam indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

3. Na decisão de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar qualquer análise em relação à infração conexa ao crime doloso contra a vida, visto que esta deve seguir a imputação principal.

4. Persistindo os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia do acusado, considerado, sobretudo, o risco à ordem pública, deve ser indeferido o pedido da Defesa no interesse de sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Zilmar da Silva Brandão
em face da decisão do juízo
a quo
que o pronunciou pela prática, em tese, dos delitos dispostos no artigo art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, art. 155, § 4°, inciso IV, art. 307, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a exclusão da imputação da prática do delito de furto qualificado, sob o argumento de ausência probatória mínima, bem como a revogação da prisão preventiva para que o recorrente possa aguardar o julgamento em liberdade.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público refuta as alegações da defesa, instando o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Zilmar da Silva Brandão
foi pronunciado pela suposta prática dos delitos dispostos no artigo art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, art. 155, § 4°, inciso IV, art. 307, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Revela a denúncia que:

“Na data de 09 de fevereiro de 2020, por volta das 21h, no Assentamento Alto Celeste, município de Vera/MT, o denunciado ZILMAR DA SILVA BRANDÃO, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios, tentou matar a vítima Flávio Gomes dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade”.

“(...) ao se deparar com Flávio Gomes dos Santos, próximo ao campo de futebol, desferiu golpes de faca na vítima, tendo um deles atingindo o abdômen, causando-lhe as lesões corporais descritas na Ficha de Encaminhamento ao Hospital Regional de Sorriso”.

“(...) a ação de ZILMAR DA SILVA BRANDÃO foi praticada na companhia do adolescente Adryan Oliveira da Silva Marques, de 14 anos de idade, que além de auxiliar, de forma a impedir que a vítima fosse socorrida, também portava uma faca, desferindo um golpe nas costas da vítima”.

“(...) o denunciado, ZILMAR DA SILVA BRANDÃO, acompanhado do adolescente, Adryan Oliveira da Silva Marques, de 14 anos de idade, ainda portando uma faca, subtraíram o aparelho celular Samsung J5 Prime, pertencente a vítima.

“(...) em depoimento prestado na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil, o denunciado ZILMAR DA SILVA BRANDÃO atribuiu a si falsa identidade, declarando se chamar Milton Nunes Brandao, não informando os documentos pessoais, com o objetivo de ocultar condenação criminal em seu desfavor, proferida pelo juízo de Caxias-MA”.

Na decisão de pronúncia, aduziu o juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que a materialidade e os indícios de autoria delitiva restaram demonstrados conforme o material probatório colacionado.

Não se resignando com a decisão, a defesa aviou o presente recurso em sentido estrito, requerendo a exclusão da imputação da prática do delito de furto qualificado, sob o argumento de ausência probatória mínima, bem como a revogação da prisão preventiva para que o recorrente possa aguardar o julgamento em liberdade.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, a decisão verberada não merece ser reformada.

À luz do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, por cuidar de mero juízo de admissibilidade, à prolação da decisão de
pronúncia
basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a
materialidade do fato
e a
existência de indícios suficientes de autoria
.

Na hipótese, ao tratar acerca da imputação em questão, o juízo
a quo
manifestou-se nos seguintes termos na decisão de pronúncia:

“
Assim, considerando que o réu supostamente subtraiu para si coisa alheia móvel, na companhia do menor A. O. da S. M., não havendo alteração fática quanto aos fatos narrados na peça acusatória, PROMOVO a emendatio libelli, para que seja ele denunciado no tipo penal descrito no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal”
(id. 59593051 – Pág. 2).

A propósito, nas razões do recurso, a própria defesa afirma que “
à exceção da vítima, nenhuma das testemunhas presenciais afirmaram que ocorreu a subtração do telefone celular pelo acusado. A vítima relata que acusado teria subtraído o celular do seu bolso e, posteriormente, apresentou nota fiscal do telefone”.

Sucede que a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas que integram o processo, há de ser não só respeitada, como também valorada.

Com efeito, “
em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto”
(LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal. Salvador: Editora Juspodivm, 2020).

Assim, malgrado no interrogatório judicial, ao ser questionado quanto ao cometimento ou não do furto, o recorrente tenha afirmado que não subtraiu o objeto da vítima, verifica-se, de fato, a presença de dúvida razoável sobre a moldura fática, porque há contrariedade na prova oral.

Para além disso, é sabido que, na decisão de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar qualquer análise em relação à infração conexa, pois esta deve seguir a imputação principal.

Como bem detalha Renato Brasileiro, “
se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS INFRINGENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2o, V, DO CP. ADEQUAÇÃO LEGAL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da modificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras [...] na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 1.150.203/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/4/2018). 3.
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
(REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). 4. O Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da controvérsia, a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. A questão tratada nos autos foi decidida e fundamentada à luz da legislação federal. Inexiste, portanto, vício consistente em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP). 6. Embargos de declaração rejeitados”
(
grifo nosso
– STJ. EDcl no REsp: 1486745 SP. Min. Rel. Sebastião Reis Júnior. Julgado em: 15/05/2018. DJe: 24/05/2018).

Nesse contexto, de ver-se que,
in casu
, constata-se a presença de elementos que respaldam tanto uma tese como a outra, e como a tese acusatória não se encontra completamente desvencilhada do conjunto fático-probatório, a imputação da prática do crime em questão deve ser mantida na pronúncia, a fim de que seja submetida à apreciação da Corte Leiga.

Registre-se que conclusão diversa representaria ultraje à soberania dos veredictos, postulado que rege o processamento de crimes dolosos contra a vida, competindo ao Tribunal do Júri sopesar as provas colhidas no transcorrer processual.

Por derradeiro, a
revogação da prisão preventiva
do acusado não consubstancia providência adequada neste momento processual, dada a subsistência do risco à ordem pública como fator ensejador da custódia (art. 312, CPP).

Quando da decisão de pronúncia, o magistrado de primeiro grau destacou:

“
NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, e mantenho a prisão preventiva do acusado, em razão da gravidade concreta dos fatos consistente no modus operandi do agente, que tentou ceifar a vida da vítima, em tese, próximo a um bar na zona rural desta urbe, na companhia de inimputável de apenas 14 (quatorze) anos de idade, desferindo golpes de faca na vítima, sendo que um golpe atingiu o fígado e a deixou gravemente ferida, tendo o acusado ainda negado sua identidade perante a autoridade policial, a qual foi revelada somente em audiência de custódia. Anoto ainda que a manutenção da custodia cautelar se faz necessária como medida a garantir a ordem pública, eis que o acusado possui um executivo de pena em trâmite na VEP da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 0000916-98.2017.8.10.0029), condenado pelo crime de roubo qualificado, o que corrobora com a necessidade de manutenção da prisão como garantia da ordem pública, diante do risco de que, caso solto, o acusado volte a delinquir
”.

Ademais, em consulta ao Sistema SEEU, consta informação de que
Zilmar da Silva Brandão
deixou de cumprir sua pena por motivo de fuga em 18 de abril de 2016, a robustecer, pois, a necessidade de manutenção da custódia.

Desse modo, por permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a prisão processual, há de ser indeferido o pedido por sua revogação.

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso em sentido estrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020